Tribunal: STF
Processo: SE 3758
Classe: SE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. CONTESTAÇÃO. PRAZO: COMECA A FLUIR
DA DATA DA JUNTADA DA CARTA DE ORDEM AOS AUTOS. ART. 241. IV, DO CPC.
          CHARGES DU MARIAGE - CONFIGURANDO TER NATUREZA E VALOR DE
ALIMENTOS A PRESTAÇÃO A QUE FOI CONDENADO O CONJUGE VARAO,
CONCLUI-SE PELA LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIARIA, DEFINIDA
PELA CONVENÇÃO DE NOVA YORK, PROMULGADA PELO DECRETO N. 56.826, DE
02.09.65.
          INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SENTENÇA
HOMOLOGANDA E A ORDEM PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA
CONCEDIDA.